Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ODILEI GOMES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECORRENTE DO TRABALHO. SOLDO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DO DF. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. 1. O policial militar acometido de doença, que o torna incapaz definitivamente para o serviço policial militar, mas que não decorre de ato de serviço faz jus à remuneração proporcional ao tempo de serviço. 2. Tendo em conta que, apesar de o autor ter sido considerado inválido, sua doença não está entre as especificadas no artigo 24, §1o, não cabe, por esse fundamento, a concessão de proventos sobre o soldo integral. 3. Para o cálculo dos honorários sucumbenciais, se não há condenação e ou proveito econômico, deve ser aplicada a terceira hipótese do artigo 85 §2o, do CPC, qual seja, a fixação com base no valor da causa. 4. Se a parte ré não impugna o valor da causa, em preliminar da contestação, opera-se a preclusão consumativa. 5. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega violação aos artigos 24, inciso III, da Lei 10.486/2002, 99 da Lei 7289/1984 e o Anexo II, Lista B, do Decreto 3.048/1999, defendendo fazer jus ao recebimento dos vencimentos integrais, tendo em vista que está acometido de doença incapacitante que possui relação direta com a atividade laboral por ele desenvolvida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 24, inciso III, da Lei 10.486/2002, 99 da Lei 7289/1984. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Resta, entretanto, o questionamento acerca da origem da doença do autor. Ele afirma que, ao contrário da conclusão proferida pela Junta Superior de Saúde, a moléstia que o acomete é decorrente de serviço e por isso, nos termos do artigo 24, III, da Lei 10.846/02, faria jus aos proventos calculados sobre o soldo integral. Na inicial, o autor refere-se a sua doença como “Síndrome de Burnout” que, como ele define seria “ doença mental de extrema gravidade que acomete, com muita frequência, integrantes das forças de segurança em especial os policiais militares.” Assevera o autor, também, que: “Referida doença mental incapacitante (síndrome de burnout) foi diagnosticada no Peticionário em diferentes datas e por diferente profissionais de saúde, que fizeram consignar os CID’s F60, F43, F41 e Z 73.0 (Síndrome de Burnout), como por exemplo o relatório médico datado de 11.09.2017, assinado pelo médico psiquiatra Dr. Leonardo Bezerra; relatório médico datado de 01 de dezembro de 2017, da lavra do médico psiquiatra Dr Luis Gonzales G. Barreto; relatório médico da Dra Gabriela Rodriques de Oliveira, confeccionado na data de 11.04.2018 e relatório médico da lavra da médica psiquiatra Dra Rafaela Martins, datado de 02.03.2018, todos em anexo. A gravidade da doença do requerente resta demonstrada nos diversos relatórios médicos que instruem a presente exordial, que, como regra geral, apresentam um paciente com “irritabilidade”, “disforia”, “instabilidade emocional”, pensamento de agressividade e baixa tolerância a frustação”, dentre outros.” Analisando os relatórios médicos citados pelo autor (ID 16291055 - p. 1 a 3) e outros também juntados aos autos (ID 16291056 - p. 1 a 11 e ID 16291057 - p. 1 a 10), verifica-se que em nenhum deles há especificação quanto à “Síndrome de Bournout” ou conclusão de que essa seria a moléstia que acomete o autor. Além disso, tais documentos não indicam a existência de nexo entre o trabalho e a doença do autor. Da leitura dos referidos laudos, extrai-se que somente o de ID 16291056 (p. 11) especifica os CID’s: “O paciente apresenta os seguintes diagnósticos F62.3 (Transtorno de personalidade com instabilidade emocional), F43.2 (Transtorno de ajustamento), F48.0 (e outros transtornos neuróticos). (...) O quadro de instabilidade emocional que o paciente apresenta pode em princípio ser um fator predisponência do surgimento de outros diagnósticos concomitantes no caso F43.2 e F 48 (transtorno de ajustamento e neurastemia).’ Diante das dúvidas quanto ao diagnóstico, em decisão interlocutória (ID 16291273 ), o d. Magistrado determinou a realização de perícia médica, pleiteada pelo autor, e assim fundamentou sua decisão: ‘Tendo em vista o ponto controvertido acima estabelecido, pertinente a realização de perícia para sua elucidação, pois, os fatos a serem provados exigem conhecimentos especiais de natureza técnico-científica.’ Ocorre que o autor, em razão da demora para a realização da perícia, pelo fato de dois peritos indicados terem rejeitado tal atribuição, findou por desistir da prova pericial (ID 16291293). De outro lado, no documento ID 16291279, elaborado por médico para subsidiar a manifestação do Distrito Federal, consta que: ‘A síndrome de Burnout, alegada na petição inicial, não é uma doença, mas sim um estado psicológico temporal que pode levar a uma desordem do humor, na forma de depressão. (...) Não é possível estabelecer nexo de causalidade entre o desenvolvimento das desordens psiquiátricas do autor e o exercício de sua atividade laboral. As desordens psiquiátricas são multifatoriais, com forte componente genético e de tendência familiar. Os diagnósticos do autor de transtorno de adaptação, neurastenia e modificação duradoura da personalidade, não especificada, não são decorrentes de acidente em serviço, não podem ser consideradas como doença profissional nem como doença grave, contagiosa ou incurável.’ (grifei) Por todo o exposto, entendo que as provas produzidas não amparam a pretensão do autor, quer porque não há nos autos indicação clara de que ele sofra da “Síndrome de Bournout”, quer porque não provado que o “Diagnóstico: F43.2, F48 e F60.3” decorreu do exercício de suas funções como policial militar. Desta forma, mantenho a r. sentença que julgou improcedente a ação. (ID 17795600, p. 267/269). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao apontado vilipêndio ao Anexo II, Lista B, do Decreto 3.048/1999, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005